Tribunal: TJSP
Processo: 2298265-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da carteira nacional de habilitação e de cancelamento dos cartões de crédito do executado - Insurgência do exequente - Descabimento - Medidas coercitivas atípicas previstas nos artigos 139, inciso IV e 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil que, in casu, representam sanções gravosas de ordem pessoal ao devedor, não

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da carteira nacional de habilitação e de cancelamento dos cartões de crédito do executado - Insurgência do exequente - Descabimento - Medidas coercitivas atípicas previstas nos artigos 139, inciso IV e 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil que, in casu, representam sanções gravosas de ordem pessoal ao devedor, não guardando relação direta com a satisfação do crédito exequendo – Ausência de demonstração da necessidade concreta de aplicação das providências pretendidas na hipótese – Prevalência do disposto no artigo 5o da CF c/c art. 8o do CPC – Aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.